Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019316-04.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.
EMBARGADO: DEOMAR TOLEDO LAMAISON
Processo na origem : Ação de Indenização n. 0001704-70.2011.8.11.0005 - Cód.82879 - 1a VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE DIAMANTINO
Embargos de Declaração opostos por Vanguarda do Brasil S.A, de decisão que no Agravo de Instrumento interposto de decisão que manteve a de realização de perícia técnica, no bojo da Ação de Indenização ajuizada por Deomar Toledo Lamaison, determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4o, do art. 1.007, do CPC.
Explica que interpôs o recurso em 14/09/2020 e emitiu a guia de pagamento no dia seguinte. Complementa que realizou o pagamento e a comprovação no dia 18/09/2020, no prazo de 05 dias, nos termos fixado na Resolução no 03/2018/MT e Portaria n. 844/2018.
Alega, assim, que a decisão que determina o pagamento em dobro se mostra contraditória e desarrazoada, quando observadas as normas editadas pelo próprio Tribunal.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, para revogar a determinação de recolhimento do preparo em dobro. Subsidiariamente, requer o prosseguimento do recurso, visto que o recolhimento de forma dobrada fora realizado.
É o relatório.
Decido.
A embargante alega que a decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro se mostra em contradição com as normas editadas por este e. Tribunal.
Na hipótese, o recurso foi interposto em 14/09/2020 e o recolhimento do preparo ocorreu somente em 18/09/2020, na forma simples.
Com efeito, dispõe o art. 1.007 do CPC: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Por sua vez, o art. 2o, da Portaria 844/2018-PRES, dispõe que:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (dias), sob as penas da lei.”
De notar-se que, nos termos da lei processual, o pagamento do preparo do recurso consiste em requisito de admissibilidade e deve ser comprovado, referido pagamento, quando da interposição do recurso.
Já o benefício disposto na citada Portaria (prazo de 05 dias), diz respeito à juntada do documento - guia e comprovante relativo ao preparo e não, propriamente, ao prazo para o pagamento do preparo, este que deve obedecer ao disposto no art. 1.007, do CPC, frisa-se.
Neste caso, não há contradição a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator